Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. COMPETÊNCIA DECLINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a escolha do foro não traz qualquer relação com as partes. Assim, não se pode escolher o local em que serão resolvidos eventuais conflitos de modo aleatório.

2. O Código de Processo Civil é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o, CPC). 2.1. Desse modo, por se tratar de negócio jurídico processual típico (art. 63, CPC) a escolha do foro de eleição também deve ser submeter à boa-fé processual, motivo pelo qual não podem as partes excederem os limites próprios do exercício de um direito.

3. A parte não pode escolher o foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012).

4. É possível se reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes e declinar a competência para o juízo competente, porquanto a escolha do foro pelas partes se deu de modo meramente aleatório. Precedentes.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.